Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-71.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700891-71.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS FEITOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA em face de decisão que indeferiu o pedido formulado em sua petição inicial para determinar que o agravado (DISTRITO FEDERAL) forneça o CIRURGIA DE REVISÃO DE ARTROPLASTIA DO JOELHO DIREITO, nos termos da prescrição médica, no prazo de 20 dias, em qualquer hospital da rede pública, ou na impossibilidade, na rede particular. Transcrevo a decisão recorrida: “A requerente, MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA, qualificada nos autos, relata que apresenta quadro de infecção pós-operatório e possui indicação médica para realizar, com urgência, a CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO, conforme relatório médico sob id. 155481604. O Ministério Público oficiou pelo deferimento do pedido antecipado para disponibilizar consulta ortopédica, id. 155601721. São os fatos relevantes. DECIDO. Disciplinam os artigos 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e se fizer presente, ainda, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o seu desfecho final. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela de mérito traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de iminente perecimento do direito ou dano irreversível. Embora efetivamente a parte autora seja portadora de moléstia ortopédica, o relatório médico acostado sob o id 155481604 NÃO evidencia situação de urgência, ou de risco de vida, em razão da sua peculiar condição de saúde, com o registro, apenas, de possível piora no quadro clínico da autora, conforme se observa do item 5.3 do relatório:“5.3 Há perigo de vida caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 (trinta) dias? Não’. Nesse sentido, verifica-se que inexiste perigo de dano irreparável, uma vez que não ficou demonstrada a omissão estatal no tocante ao direito à saúde. Ademais, o sistema de saúde possui uma série de regras a serem observadas quanto aos procedimentos cirúrgicos, de forma que, para ser realizada uma cirurgia, é necessário a realização de consultas prévias, exames pré-cirúrgicos, não sendo possível agendar a realização do procedimento sem a presença dos documentos médicos. Sendo assim, o pedido do autor deve ser improvido sob pena do Poder Judiciário emanar decisão que interfere na esfera administrativa estatal. Frente ao exposto, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se. Cite-se, com a advertência consignada no art. 9o da Lei 12.153/2009 - (Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa)." Em seu recurso, a parte agravante pugna pela concessão da tutela de urgência. Afirma que possui 74 anos de idade com diagnostico de GONARTROSE NÃO ESPECÍFICA (CID M17.9) e encontra-se com quadro de infecção pós-operatória de artroplastia de joelho direito, causando-lhe dor e limitação de locomoção. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pede que concedida a tutela antecipada recursal para determinar que o agravado realize forneça CIRUGIA DE REVISÃO DE ARTROPLASTIA DE JOELHO DIREITO, conforme prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, na sua impossibilidade, em hospital particular. DECIDO. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça requerida pela parte agravante. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, conforme decidido na origem, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Na espécie, verifico que os documentos juntados nos autos de origem (ID 156974906 - Pág. 2), comprovam que o procedimento de artroplastia total do joelho direito tem classificação de risco verde e foi inserida no sistema SISREG III em 27/04/2023. Assim, em que pese os argumentos trazidos não houve alteração da condição de saúda de parte agravante que justifique a alteração da ordem de classificação na central de regulação. Dessa forma, diante da ausência de visto de vida ou saúde é necessário aguardar o desdobramento da cognição até a sentença de mérito. Neste sentido, confira-se precedente:(Acórdão 1618352, 07012999620228079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso as informações do juízo processante. Oficie-se ao Juízo de origem do conteúdo desta decisão e ao MPDFT. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 9 de maio de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator